Tribunal: STF
Processo: HC 255803
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nayara Souza de Oliveira em favor de Davi dos Santos de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu, liminarmente, a ordem, nos autos do HC 995.526/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em unidade penitenciária, foi submetido à procedimento disciplinar em razão da prática do crime do art. 50, I, da Lei 7.210/1984.



    Alega sofrer constrangimento ilegal devido ao Juízo de 1º grau ter proferido decisão genérica e com fundamentação inidônea: “Assim, após submissão do procedimento disciplinar ao escrutínio da r. Magistrada de primeiro grau, nos autos de execução de nº 0006602-15.2022.8.26.0041, em trâmite no Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São José dos Campos, foi proferida decisão genérica, utilizando como fundamento apenas os depoimentos dos agentes penitenciários, não se debruçando sobre qualquer outro aspecto do procedimento disciplinar ou se manifestando sobre as alegações da defesa. [Doc.2]” (p. 4)



    Nesse sentido, pleiteia a concessão da ordem para que seja, liminarmente, determinada a reanálise do procedimento administrativo instaurado em face do paciente e para que a decisão proferida seja devidamente fundamentada observando o caso concreto.



    O ato coator transitou em julgado em 29.04.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho a fundamentação relevante do ato coator impugnado:



    “Narram os autos que o procedimento administrativo disciplinar foi instaurado para apurar o cometimento de falta disciplinar no dia 7/5/2024, porque, agindo em comunhão de ideais e objetivos em favor das atividades criminosas em meio aos demais habitantes na ala de progressão penitenciária, no intuito de propagar as filosofias facciosas da organização criminosa, PCC, passando a determinar e ordenar aos sentenciados que não fossem de acordo com o posicionamento da unidade e para se apresentassem no portão de acesso ao refeitório e pedissem ao agente para ser liberada a saída do ambiente, sob pena de qualquer que se colocasse contra os ditames da facção sofrer as penalidades impostas, podendo até mesmo serem penalizados com agressões físicas, haja vista que já ocorreu a expulsão de um sentenciado, tendo sido isolado preventivamente (fl. 4).



    (...)



    No caso, o Tribunal local considerou fundamentada a decisão aos seguintes termos (fl. 129):



    ‘Anoto que não comporta acolhimento a alegação de ausência de fundamentação, eis que da simples leitura da decisão de fls. 71/72, verifica-se que o seu prolator avaliou integralmente o conjunto probatório e fundamentou suficientemente a sua decisão, ainda que de forma sucinta, no sentido de que o agravante praticou a falta grave a ele imputada.’



    O Juízo de execução homologou a falta pelos seguintes termos (fl. 122):



    ‘4. Com efeito, os Agentes de Segurança Penitenciária ouvidos no procedimento sindicante foram coesos e seguros ao atestarem o comportamento reprovável adotado pelo sindicado na ocorrência ora em referência, consignando assertivamente a identificação dos participantes. Destaca-se, por relevante, que inexiste registro de qualquer fator apto a depreciar ou desabonar os depoimentos apresentados, bem como a postura dos Agentes em questão. 



    5. Inquirido, o sentenciado negou a prática faltosa, justificando-se com alegações desprovidas de substrato probatório e que não se coadunam com os demais elementos constantes do procedimento disciplinar, motivo pelo qual não poderá prevalecer.’



    No caso, não há falar em falta de fundamentação, tendo em vista que a homologação da falta cotejou as provas, especificamente os agentes de segurança penitenciária. Essa conclusão somente poderia ser afastada mediante incursão no teor dos depoimentos, medida essa incompatível com a via do habeas corpus, na qual é inviável a análise de provas. 



    Assim, ausente flagrante ilegalidade a ser sanada. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ). (eDOC 4)



    Ademais, também transcrevo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou a caracterização de falta disciplinar grave e decretou a regressão de regime ao sistema fechado:



    “Vistos. 1. Trata-se de procedimento de apuração de falta disciplinar cometida pelo sentenciado DAVI DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CPF: 243.259.788-52, MTR: 1279769, RG: 57421723, RJI: 224205100-28, recolhido na Penitenciária "Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra" - Tremembé I, consistente em ato de subversão à ordem e disciplina, fato ocorrido em 07/05/2024. 



    2. Ressalta-se, antes de mais, que nenhuma irregularidade pôde ser detectada no processo de sindicância, já que se procedeu ali com estrita observância a todos os princípios legais pertinentes, sobretudo o contraditório e a ampla defesa, como de rigor. 



    3. No que tange à questão de fundo, acolho a respeitável conclusão da Comissão Sindicante e do i. parecer Ministerial, devendo ser reconhecida a conduta faltosa como de natureza grave. 



    4. Com efeito, os Agentes de Segurança Penitenciária ouvidos no procedimento sindicante foram coesos e seguros ao atestarem o comportamento reprovável adotado pelo sindicado na ocorrência ora em referência, consignando assertivamente a identificação dos participantes. Destaca-se, por relevante, que inexiste registro de qualquer fator apto a depreciar ou desabonar os depoimentos apresentados, bem como a postura dos Agentes em questão. 



    5. Inquirido, o sentenciado negou a prática faltosa, justificando-se com alegações desprovidas de substrato probatório e que não se coadunam com os demais elementos constantes do procedimento disciplinar, motivo pelo qual não poderá prevalecer.



    6. Ante ao exposto e do que mais consta dos autos, julgo caracterizada a FALTA GRAVE, REGREDINDO o sentenciado ao REGIME FECHADO de cumprimento de pena, nos termos dos artigos 50, I, e 118, I, todos da Lei de Execuções Penais, determinando a anotação em seu prontuário para os devidos fins. 



    7. Outrossim, declaro perdidos 1/3 dos dias remidos, bem como dos eventuais dias a remir anteriores à falta em questão, justificando a fração aplicada em razão da gravidade da conduta faltosa e do prejuízo à ordem e disciplina no sistema prisional, nos moldes do artigo 127 do referido Diploma Legal.



    8. Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor da Unidade Prisional e intimação do sentenciado, o qual deverá retornar com o seu ciente e manifestação acerca de eventual desejo de agravar.” (eDOC 3.)



    Da análise dos autos, verifico que a decisão que determinou a regressão de regime do paciente está devidamente fundamentada e de acordo com a jurisprudência deste Tribunal. Nesta toada, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 2. In casu, durante a execução de pena, foi instaurado o procedimento disciplinar no qual foi imputada ao paciente a prática de falta disciplinar grave, por infringência aos artigos 50, VI, c.c. 39, I e II, c.c. 146-C, I e II, e parágrafo único, todos da Lei de Execução Penal e foi determinada a regressão ao regime fechado, bem como revogado 1/3 de eventual remição da pena. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno desprovido.” (HC 252.153 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.03.2025)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Legalidade da regressão de regime em razão de cometimento de falta grave. Falta grave consistente em burla ao controle de ponto. 4. Artigos 39, II e V; 50, VI; e 118, I, da Lei de Execução Penal. 5. Princípio da separação dos poderes. Possibilidade de controle judicial de atos administrativos abusivos ou ilegais. 6. Ausência de constrangimento ilegal. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (HC 165.443 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.02.2019)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente